Tribunal: TJMT
Processo: 0019337-20.2010.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019337-20.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 149.691.301-91 (AGRAVADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), JONHNY BETENCOURT - CPF: 010.260.151-89 (REPRESENTANTE), FRANCISCO MESSIAS LUCAS - CPF: 182.049.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE RECEBE RECURSO DE APELAÇÃO APENAS NO NATURAL EFEITO – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NAS RAZÕES DO APELO PARA O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1.012, § 4.o, da Lei de Ritos, o Relator pode conceder efeito suspensivo ao Apelo e sobrestar a eficácia da sentença se o Apelante demonstrar a probabilidade do provimento do Recurso
ou
se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, em que pese o Recorrente ter pugnado ao final das razões do Recurso pela concessão do efeito suspensivo, ele não justificou o pedido, não trouxe uma linha sequer em que fundamenta o pedido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0019337-20.2010.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata
-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Jonhny Betencourt
, em razão da decisão proferida no Id. 27175494, em que indeferi o pedido de
concessão de efeito suspensivo ao Apelo por ele interposto.

O Agravante requer a reforma da decisão sob a tese de que está evidente o risco de dano grave ou de difícil reparação, já que o imóvel objeto da lide é utilizado para sua moradia e corre risco de ser de lá retirado.

Assevera que o pedido não se confunde com o mérito do Apelo e visa apenas preservar a integridade do Recorrente, caso seja expedido o mandado de reintegração de posse.

Embora intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 34754952).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 16 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020